Tribunal: TJSP
Processo: 1012233-64.2014.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de cobrança. Contrato bancário. Empréstimo. Decisão de procedência.

Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. Impugnação genérica da cobrança. Ação fundada em prova documental que demonstra a contratação, pagamentos parciais e débito atualizado. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de cobrança. Contrato bancário. Empréstimo. Decisão de procedência.

Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. Impugnação genérica da cobrança. Ação fundada em prova documental que demonstra a contratação, pagamentos parciais e débito atualizado. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012233-64.2014.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
EVALDO DE QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012233-64.2014.8.26.0020
2
Apelação no 1012233-64.2014.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Apelante: Jose Evaldo de Queiroz
Apelado: Banco Itau S/A.
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Anna Paula de Oliveira Dalla Dea Silveira
Voto no 39866
APELAÇÃO - Ação de cobrança. Contrato bancário.
Empréstimo. Decisão de procedência.
Julgamento
antecipado.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência. Prescindibilidade da dilação probatória
pretendida. Impugnação genérica da cobrança. Ação
fundada
em
prova
documental
que
demonstra
a
contratação, pagamentos parciais e débito atualizado.
Decisão confirmada por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 138/151) interposto contra a r.
sentença de fls. 133/135 que julgou procedente a ação de cobrança, com dispositivo
do seguinte teor:
“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda, nos
termos do art.487, I do CPC/2015 e condeno o requerido ao pagamento da
quantia de R$ 78.790,05 (setenta e oito mil, setecentos e noventa reais e cinco
centavos), com acréscimo de correção monetária e de juros de mora de 1% ao
mês, contados de outubro de 2014 (data do cálculo apresentado na inicial).
Face à sucumbência, condeno o réu ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios do patrono do autor, que
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
No apelo o réu alega, preliminarmente, que o julgamento antecipado da
lide acarretou cerceamento de defesa, face à necessidade de realização de perícia
contábil para apurar irregularidades na cobrança quanto aos juros e correção, bem
como para abatimento das parcelas pagas. No mérito, defende incidência do Código
de Defesa do Consumidor, diante do contrato de adesão com cláusulas abusivas e
nulas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012233-64.2014.8.26.0020
3
Recurso tempestivo, sem custas devido à gratuidade deferida (fls. 127) e
respondido (fls. 155/162).
Valor atribuído à causa em 21/10/2014: R$ 78.790,05.
É o relatório.
Descabe provimento ao recurso.
Impende examinar, desde logo, a preliminar de inépcia recursal devido à
afronta ao princípio da dialeticidade por simples reiteração da defesa, sem
impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Descabe acolhimento uma vez que desde que haja impugnação à decisão
proferida e seja demonstrado interesse pela reforma da sentença, não há motivo para
que não se conheça do recurso. Assim, mesmo que a apelação repita os argumentos
da contestação, ainda assim as razões atacaram os fundamentos da sentença
proferida e são aptas a ensejar sua anulação ou reforma.
Ademais, no caso em tela houve evidente impugnação específica.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
APELAÇÃO.
ART.
514
DO
CPC.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
EVIDENCIADA A INTENÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a mera reiteração na
apelação das razões apresentadas na contestação, por si só, não é motivo suficiente
para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os
motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão
recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
535574/RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2014/0150134-5; Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA; T1 - PRIMEIRA TURMA; J:
11/11/2014; DJe 17/11/2014).
Por outro lado, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o
julgamento antecipado da lide. No caso, não se vislumbra imprescindibilidade da
dilação probatória pretendida, pois a matéria jurídica decidida está comprovada por
documentos, especialmente: (i) o contrato de fls. 20, firmado em 10/08/2011; (ii) os
extratos de fls. 21/23; (iii) renegociação de fls. 24/29; (iv) planilha com abatimento
das parcelas pagas de fls. 30 e (v) ausência de impugnações específicas quanto ao
excesso e ilegalidade contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012233-64.2014.8.26.0020
4
Como já deliberou o E. Supremo Tribunal Federal, “a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da
lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos
decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado” (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 115/789).
No mesmo sentido, já decidiu esta C. Corte que "para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas
com os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se
mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao
apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou
àquele tipo de prova" (TJSP, Apel. 990.10.076540-0, 21a Câmara de Direito
Privado, j. 9.2.2011, Rel. o Des. Itamar Gaino).
É cediço que cabe ao juiz, nos termos da lei processual, velar pela rápida
solução do litígio, bem assim determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Desse modo, diante das provas coligidas, a toda evidência não houve
qualquer cerceamento de defesa.
Nesse contexto, conclui-se que o apelo não comporta provimento,
devendo a r. sentença ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo
improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.”
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012233-64.2014.8.26.0020
5
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar
o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem
que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp
n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL,
2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Transcrevem-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão:
“Vistos.
Tratam os autos de Ação de Cobrança proposta por Banco Itau S/A. em
face de JOSE EVALDO DE QUEIROZ, ambos qualificados nos autos.
A parte autora sustenta, em resumo, que o réu é correntista da
instituição financeira autora e que, em 10.08.2011, este contraiu um
empréstimo, modalidade CREDIPERS PREST MENS PRÉ, contrato no
40505:000000804379873, no valor de R$ 72.322,49, para pagamento em 36
parcelas, que posteriormente foi renegociada, por meio da operação no
42047:356418285, que também não teve o devido pagamento. Afirma que as
tentativas de composição extrajudiciais restaram infrutíferas. Assim, em razão
do inadimplemento nos contratos relacionados na inicial, tem um crédito em
relação ao réu que alcança o montante de R$ 78.790,05.
Assim, pede a procedência da demanda (fls. 01/02), juntando
documentos (fls. 03/30).
Citado (fls. 114), o réu apresentou contestação (fls. 102/110), alegando,
em preliminar, inépcia da inicial. No mérito, admite a contratação da dívida,
bem como de sua renegociação, afirmando, ainda, que o inadimplemento se
deu em razão de dificuldades financeiras, bem como pela imposição, pela
instituição financeira, de encargos de mora excessivos; além disso, aduz que o
autor não abateu do valor global da dívida as parcelas adimplidas. Pede a
improcedência da demanda e junta documentos (fls. 111/113).
Não houve réplica (fls. 126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012233-64.2014.8.26.0020
6
Concedido ao réu o benefício da justiça gratuita (fls. 127/128). Na
mesma oportunidade, instadas as partes a manifestar interesse na produção
de provas, bem como na realização de audiência de tentativa de conciliação,
informou o autor seu desinteresse (fls. 131), pugnando pelo julgamento
antecipado do feito. O réu, por sua vez, pugnou pela produção de prova
pericial, manifestando, ainda, interesse na composição (fls. 132).
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
Passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I do
Código de Processo Civil, vez que a prova documental encartada aos autos
mostra-se suficiente para o deslinde da demanda.
Indefiro a produção da prova pericial requerida pelo réu, visto tratar-se
de cálculo aritmético simples, que dispensa a intervenção de um expert.
Afasto a preliminar de inépcia da inicial arguida, vez que
absolutamente genérica.
Outrossim, a inicial encontra-se suficientemente instruída. O pedido, os
fatos, a causa de pedir e os fundamentos jurídicos do pedido estão bem
delineados, não havendo que se falar em inépcia. O interesse de agir é
evidente, posto que o autor aduz possuir um crédito em relação ao réu e a via
eleita é compatível com o pedido (ação de cobrança).
Superadas as preliminares, passo ao mérito.
Trata-se de ação de cobrança proposta por instituição bancária em
relação ao correntista, que, utilizando-se das linhas de crédito concedidas,
deixou de honrar com os devidos pagamentos, tornando-se inadimplente.
Em sua defesa, limitou-se o requerido a afirmar que o inadimplemento
se deu em função de dificuldades financeiras e dos encargos de mora
excessivos; contudo, o fez através de divagações desconexas e evasivas,
deixando de impugnar especificamente os valores apresentados na inicial,
tampouco apresentou o valor que entende devido. Ademais, admitiu ter
tomado referidos empréstimos de forma espontânea, não havendo que se
cogitar em vício do consentimento, sendo certo que beneficiou-se dos valores
tomados em empréstimo.
A alegação de excesso no valor cobrado pela instituição financeira, que
supostamente teria deixado de abater o valor das parcelas do contrato
quitadas pelo réu não prospera.
Isto porque, da planilha acostada às fls. 30, consta toda a evolução do
débito do réu, bem como as parcelas abatidas, assim como a fórmula utilizada
para cálculo.
No mais, não houve comprovação de que a dívida tenha sido, por
qualquer forma, paga; assim, forçosa a procedência da demanda.” grifo
nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012233-64.2014.8.26.0020
7
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente, que a parte
autora demonstrou a contratação e a existência da dívida, inadimplência,
renegociação e nova inadimplência, bem como cálculo com abatimento das sete
parcelas pagas.
Na presente demanda, em específico, caberia ao devedor discutir a
quantificação dos valores, mas não houve impugnação especifica nesse sentido,
tampouco apresentação de documentos, esses que são comuns às partes e de fácil
obtenção, como extratos bancários, demonstrativos de transferências e pagamentos
etc.
Desse modo, uma revisão do contrato seria cabível em ação própria,
existindo meio processual adequado para discussão das cláusulas. Ademais, sequer
foram apontados específica e expressamente os excessos decorrentes de cláusulas
nulas e abusivas, como genericamente alegado.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil
e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Confirmada a r. sentença, cabível a majoração da verba honorária pelo
acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo
85, §11 do CPC. Por conseguinte, arcará a parte apelante com o adicional de 2%
(dois por cento) sobe o valor da condenação, referente aos honorários recursais
(totalizando 12%), observada a gratuidade.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator